Tribunal: TJES
Processo: 5013599-69.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013599-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDES DE AQUINO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra o autor que foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$5.372,87 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente a sua conta bancária que possuía com o requerido. Narra ainda que compareceu a sua agência bancária e obteve a informação de que se tratava de valores oriundos da rubrica “cheque confiança Banestes”, o que considera indevido, vez que a sua conta bancária estava inativa desde janeiro/2021. Alega ainda que na oportunidade, solicitou o encerramento de sua conta bancária e que desde janeiro/2021 não recebeu qualquer notificação acerca da existência de débito, vindo somente a saber em maio/2023. Por fim, alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, o autor requereu, em sede de antecipação de tutela, que o requerido suspenda os descontos realizados em sua conta, bem como retire seu nome dos cadastros de inadimplentes. No final, pugnou pela confirmação dos pedidos de urgência; declaração de inexistência de débito; condenação do requerido ao pagamento do valor de R$5.372,87 (cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), em dobro e indenização por danos morais não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença (ID 6493027) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO o presente feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 26407998. Oficie-se.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6493032),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6493035)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada falha na prestação de serviços por parte da recorrida, tendo em vista que o autor sequer junta aos autos qualquer documento que demonstre o pedido de encerramento da conta bancária junto ao recorrido.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, o autor não comprovou que tenha sofrido abalo em seu crédito, haja vista que, além de não ter demonstrado o encerramento da conta bancária, deixou de pagar os valores decorrentes de cheque especial e manutenção da conta.

Portanto, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da recorrida, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Nesses moldes, entendo que não há obrigação do recorrido de indenizar o autor e nem mesmo obrigação de repetição de indébito, vez que o autor não efetuou o pagamento do valor do débito e, portanto, não faz jus ao recebimento de restituição de tais valores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)